Tribunal: TJSP
Processo: 1002025-76.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de consignação em pagamento – Autores que pretendem modificar o meio de pagamento da dívida existente junto ao réu – Ausência de prejuízo à instituição financeira – Recusa injustificada em receber os valores devidos – Necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva – Requerido que, ademais, levantou algumas das parcelas consignadas extrajudicialmente, demonstrando

Ementa:
Ação de consignação em pagamento – Autores que pretendem modificar o meio de pagamento da dívida existente junto ao réu – Ausência de prejuízo à instituição financeira – Recusa injustificada em receber os valores devidos – Necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva – Requerido que, ademais, levantou algumas das parcelas consignadas extrajudicialmente, demonstrando concordância com os pagamentos efetivados pelos autores - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Apelação não provida e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002025-76.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados APARECIDA KIMIKO ICHIGI, LUIZ CARLOS
YAMAKAWA e MARIA APARECIDA YAMAKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-76.2019.8.26.0624 -Voto no 33594
2
Apelação n.o 1002025-76.2019.8.26.0624
Comarca de Tatuí 2a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: Aparecida Kimiko Ichigi, Luiz Carlos Yamawaka e Maria Aparecida
Yamawaka
Voto n.o 33594
Ação de consignação em pagamento Autores que pretendem modificar o
meio de pagamento da dívida existente junto ao réu
Ausência de
prejuízo à instituição financeira
Recusa injustificada em receber os
valores devidos
Necessidade de observância do princípio da boa-fé
objetiva
Requerido que, ademais, levantou algumas das parcelas
consignadas extrajudicialmente, demonstrando concordância com os
pagamentos efetivados pelos autores - Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno do E. TJSP Apelação não provida e majorada a verba
honorária.
Ação de consignação em pagamento julgada procedente, adotado o
relatório da r. sentença. Embargos de declaração acolhidos para apreciar o
pedido de cancelamento do procedimento de consolidação de propriedade.
Em apelação o réu alegou, inicialmente, que não se opõe à
determinação de abertura de conta para recebimento dos valores discutidos nos
autos, o que já foi providenciado. Afirmou, na sequência, que os termos
pactuados pelas partes devem ser mantidos, não podendo os autores alterar a
forma de pagamento estabelecida em contrato. Sustentou que o fato de a conta
em que ocorrem os descontos do empréstimo estar com saldo negativo não é
motivo suficiente para que os requerentes paguem de modo e em valores
diversos. Falou que em nenhum momento houve erro da instituição financeira,
sendo certo que os autores tiveram plena ciência dos direitos e obrigações que
estavam assumindo. Alegou que todos os termos da lei 9.514/97 foram seguidos,
sendo certo que o procedimento de consolidação da propriedade imóvel se deu
em razão no não pagamento das obrigações assumidas pelos autores. Afirmou a
necessidade de aplicação dos arts. 313, 314 e 315 do Código Civil. Falou que a
ação de consignação em pagamento é meio inadequado para rever cláusula e
alterar o contrato firmado entre as partes. Postulou pela reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-76.2019.8.26.0624 -Voto no 33594
3
Houve resposta
Eis o relatório.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r. sentença
de fls. 172/177 (integrada a fls. 191/192), de procedência da ação, deve ser
integralmente mantida. Consta da sua fundamentação:
“(...)
Ao exame dos autos, observa-se que as partes realizaram contrato de
empréstimo, em que a primeira autora comprometeu-se ao pagamento de
prestações mensais no valor de R$ 2.949,04, por meio de desconto de sua conta
corrente. Ocorre que, em decorrência de dificuldades financeiras, sua conta
passou a ter saldos negativos. Desta feita, ainda que depositasse o valor das
prestações do empréstimo, a quantia, ou parte dela, acabava sendo utilizada para
cobrir outras despesas, não servindo ao fim a que se destinava. Por essa razão, a
autora solicitou ao Banco réu outra forma de pagamento, porém, não obteve
resposta. Sendo assim, deu início à consignação em pagamento extrajudicial, a
qual, inicialmente, não sofreu objeções do réu. No entanto, a quinta e sexta
parcelas pagas deste modo foram recusadas sob o argumento de divergência de
valores, o que deu ensejo à presente demanda.
O Banco réu, por sua vez, alega que o simples fato de a autora estar com
a conta corrente negativa não confere a ela o direito de alterar a forma de
pagamento pactuada na avença, a qual deve ser respeitada pela força da
obrigatoriedade dos contratos. Alega, ainda, que recusou o pagamento dos
depósitos consignados porque os valores divergiam dos devidos. Por fim, afirma
que os autores não procuraram a agência para fazer acordo.
Pois bem.
De proêmio, oportuno destacar o princípio da boa-fé objetiva, tido como
ditame básico do Código Civil e que deve ser observado nas relações
obrigacionais, primando-se pela lealdade e idoneidade na celebração e execução
dos negócios jurídicos, bem como da preservação dos contratos.
Nesta toada, observa-se que a primeira autora, apesar de estar acometida
de dificuldades financeiras, esforça-se para cumprir com o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-76.2019.8.26.0624 -Voto no 33594
4
prestações do empréstimo.
O documento de fls. 46/48 comprova a tentativa da autora de alterar a
forma de pagamento.
Saliente-se que a autora não requereu revisão de valores ou mesmo
modificação do montante das parcelas, mas tão somente a forma como seria feito
o pagamento, o que não apresenta prejuízos à Instituição Financeira.
Destarte, não há motivos para a recusa do réu.
Pelo contrário, era dever do Banco dialogar em conjunto com a autora de
modo a encontrar uma solução viável para ambas as partes, com o intuito de
preservar o contrato realizado.
Contudo, o que se infere dos autos é a intransigência do Banco réu, o que,
consequentemente, levaria a outra parte à inadimplência, culminando na
consolidação em seu favor do bem dado em garantia.
Consoante já mencionado, tais atitudes vão de encontro às disposições
dos princípios da boa-fé e da preservação dos contratos.
Ademais, a ausência de recusa quanto às quatro primeiras prestações
depositadas em consignação (fls. 79/82), conferiram a justa expectativa na autora
de que o banco réu havia aceitado a nova forma de pagamento encontrada por
ela.
Nesta toada, vale citar, como desdobramentos do princípio da boa-fé, os
institutos da supressio (Verwirkung) e surrectio (Erwirkung), que têm origem no
Direito alemão, e foram incorporados pelo Direito brasileiro.
Em resumo, estes institutos resultam no surgimento de um direito com
base em uma situação fática que perdura no tempo, de modo que,
simultaneamente, o credor perde um direito que detinha (supressio), enquanto o
devedor passa a ter direito que não existia (surrectio).
(...)
Destarte, in casu, houve a perduração de uma situação de fato por meses,
o que acarretou no entendimento de que o pagamento poderia ser feito daquela
forma, evidenciando a presença da supressio e, consequentemente, da surrectio.
Acerca do valor das parcelas, observo que o réu, apesar de mencionar
que os depósitos realizados divergiam da quantia realmente devida, não
apresentou qualquer cálculo ou mesmo indicou a quantia que entendia correta.
Assim, reputo corretos os valores depositados.
Às fls. 50/58 verifica-se o pagamento das prestações de setembro/2018 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-76.2019.8.26.0624 -Voto no 33594
5
março/2019, os quais foram transferidos para a conta judicial (fls. 94/95); e às fls.
99/100 e 158/159 encontram-se os recibos dos pagamentos referentes às
parcelas de abril e maio de 2019, já depositados judicialmente. Portanto, dou por
quitadas as prestações em questão.
Anoto que a quitação da parcela relativa ao mês de maio fica condicionada
à apresentação do recibo de depósito na data aprazada, o que, considerando a
data da presente sentença provavelmente já aconteceu.
Os pagamentos das prestações vincendas deverão ser feitos diretamente
ao Banco réu, por meio de conta a ser aberta para este único fim.
Por todo o exposto, a procedência da pretensão inicial é medida de rigor.
(...)”.
Com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida. Frise-se que o
E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp 662272/RS, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007). No mesmo sentido: REsp
641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Ressalte-se, apenas, que os autores em momento algum
pretenderam impor ao réu o recebimento de coisa diversa daquela que foi
contratada. Não houve pedido de alteração de valores ou de prazo para
pagamento. Conforme se verifica a fls. 46/48 os requerentes pleitearam, apenas,
a modificação da forma de pagamento para boleto bancário ou mesmo mediante
a abertura de uma conta específica para depósito das prestações mensais. E isto
porque, consoante informado na inicial, a conta na qual as parcelas do
empréstimo estavam sendo descontadas não possuía fundos suficiente para
tanto.
Não se compreende a resistência da instituição financeira em
atender o pleito dos requerentes, pois além de não sofrer prejuízo algum, o
Banco é o principal interessado em receber as parcelas do contrato. A força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002025-76.2019.8.26.0624 -Voto no 33594
6
obrigatória dos contratos não pode se sobrepor ao princípio da boa-fé objetiva,
que deve nortear todas as relações negociais. O dever de cooperação que deve
existir entre os contratantes faz com que o Banco deva propiciar aos autores
alternativas para que eles possam pagar o débito, principalmente porque, repita-
se, prejuízo algum será causado à instituição financeira.
Importante destacar, ademais, que ao aceitar sem ressalvas a
maioria das parcelas consignadas extrajudicialmente pelos autores (fls. 79/82 e
98), o requerido demonstrou concordar com a alteração na forma de pagamento,
devendo ser observado o disposto no § 2o do art. 539 do Código de Processo
Civil. Sem olvidar, ainda, que em seu recurso de apelação o Banco afirmou, de
maneira expressa, não se opor à determinação, constante na sentença, de
abertura de conta para recebimento dos valores discutidos nos autos, fato que
contradiz com o inconformismo demonstrado no recurso.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios
devidos pelo recorrente são majorados de 10% para 15% do valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator